Tribunal: STF
Processo: Rcl 27929
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 44. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária.



    4. Agravo regimental não provido.